Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705315-56.2024.8.07.0001 DECISÃO Homologo o acordo (id 67700790), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 61671076) pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR